Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. ATIVA. PRINCÍPIO. UNICIDADE. SINDICAL.
1. O princípio da unicidade sindical proíbe a criação de mais de uma organização sindical de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial.
2. O servidor público sindicalizado no Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) não possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença que beneficiou os representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta).
3. Apelação desprovida.